Tribunal: TJMT
Processo: 1031161-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031161-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA BATTISTELLA - CPF: 015.111.211-81 (ADVOGADO), LUIZ TADEU GARCIA TATIM - CPF: 242.615.210-91 (AGRAVANTE), COORDENADOR(A) DA COORDENADORIA DE RECURSOS FLORESTAIS - CRF (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. EXIGÊNCIA DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. IMÓVEIS CONTÍGUOS DE MESMA TITULARIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME O PRINCÍPIO DA PREC
AU
ÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Luiz Tadeu Garcia
Tatim
contra decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1069579-38.2025.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido liminar voltado à suspensão da exigência de apresentação de Diagnóstico Ambiental imposta pela Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, como condição para análise do
Plano de Exploração Florestal (PEF) referente à Fazenda Querência dos
Tatim
, no Processo Administrativo no 7003488/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é legal a exigência de Diagnóstico Ambiental com base na soma das áreas abertas de imóveis contíguos de mesma titularidade, ainda que com matrículas distintas;

(
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de medida liminar em sede de mandado de segurança ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de Diagnóstico Ambiental para imóveis cuja área aberta ultrapassa 1.000
ha
encontra respaldo no art. 21 da Lei Complementar Estadual no 233/2005, que estabelece critério objetivo para sua imposição.

O art. 66, §4o, do Decreto Estadual no 1.313/2022, com redação dada pelo Decreto no 1.184/2024, determina a análise conjunta de imóveis contíguos de mesma titularidade, ainda que possuam cadastros ambientais distintos, justamente para evitar fracionamento artificial e burla ao controle ambiental.

A autonomia registral das propriedades é irrelevante para fins de exigência ambiental, pois a legislação adota critérios de contiguidade física e unidade de titularidade
para caracterizar a obrigação de apresentação de estudos ambientais.

A interpretação sistemática da legislação ambiental deve ser orientada pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e, sobretudo, da precaução, que impõe maior rigor diante de potenciais danos ambientais em larga escala.

A aprovação anterior dos Cadastros Ambientais Rurais (
CARs
) não gera expectativa legítima de exclusão da exigência de Diagnóstico Ambiental, pois se trata de fases distintas no processo de licenciamento.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, não infirmada no caso concreto por prova inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder.

A medida liminar foi corretamente indeferida, pois ausentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, diante da legalidade do ato administrativo impugnado.

O perigo de dano econômico alegado não se sobrepõe ao potencial dano ambiental, em observância ao princípio da precaução e ao art. 225 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC,
arts
. 300 e 373, I; Lei Complementar Estadual no
233/2005, art. 21; Decreto Estadual no 1.313/2022, art. 66, §4o; Lei no 4.504/1964, art. 4o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.367.923/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 27.08.2013,
DJe
06.09.2013; STJ, REsp 1.630.961/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.12.2017,
DJe
16.09.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
, previsto no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, interposto por LUIZ TADEU GARCIA TATIM contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de medida liminar nos autos do Mandado de Segurança no 1069579-38.2025.8.11.0041, impetrado em face do COORDENADOR(A) DA COORDENADORIA DE RECURSOS FLORESTAIS - CRF DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO – SEMA/MT.

Na origem, o agravante impetrou mandado de segurança objetivando a invalidação da exigência de apresentação de Diagnóstico
Ambiental como condição para análise do Plano de Exploração Florestal (PEF) referente à Fazenda Querência dos
Tatim
, matrícula no 4609, com área de 171,7580 hectares, objeto do Processo Administrativo no 7003488/2023.

A autoridade impetrada, com fundamento no art. 66, § 4o, do Decreto Estadual no 1.313/2022 (com redação dada pelo Decreto no 1.184/2024) e no art. 21 da Lei Complementar Estadual no 233/2005, entendeu que, por se tratar de imóvel contíguo a outro de mesma titularidade, cujas áreas abertas somadas superam mil hectares, é obrigatória a apresentação do Diagnóstico Ambiental para prosseguimento do licenciamento ambiental.

O juízo
a quo
, ao apreciar o pedido liminar, entendeu não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida de urgência, notadamente a probabilidade do direito invocado, indeferindo, por conseguinte, a liminar pleiteada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a exigência imposta pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) — baseada na soma de áreas contíguas de mesma titularidade para justificar a apresentação de Diagnóstico Ambiental — é indevida, pois desconsidera a autonomia registral das propriedades envolvidas, que possuem matrículas distintas e foram adquiridas de forma independente, em momentos diversos e de proprietários distintos; (
ii
) a interpretação literal e automática do art. 66, §4o, do Decreto no 1.313/2022, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, impondo ônus excessivo sem respaldo técnico ou jurídico proporcional; (
iii
)
a exigência desconsidera atos anteriores da própria Administração Pública que reconheceu a autonomia dos imóveis ao aprovar individualmente os respectivos Cadastros Ambientais Rurais (
CARs
/
SIMCARs
); (
iv
) a decisão judicial recorrida incorreu em erro ao não analisar adequadamente o periculum in mora, ignorando os prejuízos econômicos iminentes decorrentes da paralisação do processo de licenciamento ambiental.

Ao final, requer o provimento do agravo para que seja concedido efeito suspensivo ativo à decisão agravada, autorizando o prosseguimento da análise do PEF sem a exigência do Diagnóstico Ambiental.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta, na qual alega, em resumo: (i) que a decisão agravada está devidamente fundamentada, observando que a área total dos imóveis contíguos ultrapassa 1.000 ha, o que justifica, nos termos do art. 66, §4o, do Decreto no 1.313/2022 e do art. 21 da Lei Complementar no 233/2005, a exigência de Diagnóstico Ambiental; (
ii
) que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e que a matéria envolve necessidade de dilação probatória, o que afasta a via estreita do mandado de segurança; (
iii
) que a liminar pleiteada esgota o objeto da ação, o que é vedado pelo art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92; (
iv
) que a exigência não configura ilegalidade ou arbitrariedade, e sim medida preventiva adequada à tutela do meio ambiente, diante da possibilidade de exploração conjunta de imóveis de mesma titularidade.

A douta Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo desprovimento do
agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que indeferiu a medida liminar no mandado de segurança originário, por inexistência de ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado e por inadequação da via eleita à complexidade probatória da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

I
–

Da admissibilidade Recursal

Preliminarmente,
cabe salientar que, conforme exposto na decisão inaugural, verifica-se
a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), quanto os extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo).

Presentes, portanto, todos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento e passo à análise do mérito.

II
–

Do mérito recursal

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à legalidade da exigência administrativa imposta pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), consistente na apresentação de Diagnóstico Ambiental para análise do Plano de Exploração Florestal (PEF)
da Fazenda Querência dos
Tatim
, referente ao processo administrativo no 7003488/2023 (CAR-MT 182173/2020).

O agravante sustenta, em síntese, que a exigência é indevida, pois, embora as propriedades sejam contíguas e de mesma titularidade, são juridicamente autônomas, possuindo matrículas individualizadas e tendo sido adquiridas separadamente, em momentos distintos e de proprietários diversos. Argumenta que a interpretação conferida pela autoridade ambiental ao art. 66, §4o, do Decreto Estadual no 1.313/2022, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

Para o deslinde da questão, faz-se necessária uma análise pormenorizada do arcabouço normativo que fundamenta a exigência administrativa impugnada, bem como dos princípios jurídicos aplicáveis à matéria.

II.1
–

Do marco normativo aplicável

A exigência de Diagnóstico Ambiental para projetos de supressão de vegetação nativa encontra fundamento no art. 21 da Lei Complementar Estadual no 233/2005 (Código Ambiental de Mato Grosso), que assim dispõe:

"Art. 21. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA poderá autorizar a conversão florestal e/ou, a exploração florestal em propriedades devidamente licenciadas, mediante apresentação de projeto,
acompanhado, obrigatoriamente, de um Diagnóstico Ambiental, sempre que o somatório da área a ser explorada no projeto proposto com a área que já foi objeto de supressão vegetal ultrapassar a 1.000
ha
(mil hectares)."

O dispositivo estabelece um critério objetivo para a exigência do Diagnóstico Ambiental: o somatório da área a ser explorada no projeto proposto com a área que já foi objeto de supressão vegetal deve ultrapassar 1.000 hectares.

Complementando essa norma, o Decreto Estadual no 1.313/2022, com a redação dada pelo Decreto no 1.184/2024, em seu art. 66, §4o, estabelece:

"Art. 66. Os procedimentos de supressão de vegetação para conversão de uso do solo, nos imóveis e propriedades rurais no Estado de Mato Grosso, observarão as disposições deste regulamento, sem prejuízo das normas definidas na legislação federal.

(...)

§ 4o Os projetos de supressão de vegetação nativa, de mesma titularidade, em imóveis contíguos, ainda que vinculados a cadastros ambientais rurais distintos, serão
analisados em conjunto para fins de definição do estudo a ser apresentado."

O dispositivo regulamentar é cristalino ao determinar que projetos de supressão de vegetação nativa, de mesma titularidade, em imóveis contíguos, serão analisados em conjunto para fins de definição do estudo a ser apresentado, ainda que vinculados a cadastros ambientais rurais distintos.

A
razão de ser da
norma é evidente: evitar a fragmentação artificial de projetos de supressão de vegetação nativa com o intuito de burlar a exigência de estudos ambientais mais complexos e rigorosos, como o Diagnóstico Ambiental.

II.2
–

Da aplicação da norma ao caso concreto

No caso em análise, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, o agravante é proprietário de dois imóveis contíguos: a Fazenda Querência dos
Tatim
(CAR MT 182173/2020), objeto do Plano de Exploração Florestal (PEF) em questão, e outra propriedade também denominada Fazenda Querência dos
Tatim
(CAR MT 110057/2017).

De acordo com o Despacho no 44643/2025/CRF/SEMA, o imóvel objeto do PEF (CAR MT 182173/2020) solicita 170,2030 ha para desmatamento, possuindo 0,8766 ha de área de uso antropizado e 204,5280 ha de área consolidada, totalizando 205,4046 ha de área aberta. Por sua vez, o imóvel contíguo (CAR MT 110057/2017), também de propriedade do
agravante, possui 427,3698 ha de área de uso antropizado e 464,4574 ha de área consolidada, totalizando 891,8272 ha de área aberta.

O somatório das áreas abertas das duas propriedades é de 1.097,2318 ha, e, somando-se com a área solicitada para desmatamento no processo de PEF no 7003488/2023, resulta em 1.267,4348 ha, ultrapassando, portanto, o limite de 1.000
ha
estabelecido pelo art. 21 da Lei Complementar no 233/2005.

Diante desse quadro fático, a aplicação conjunta do art. 21 da Lei Complementar no 233/2005 e do art. 66, §4o, do Decreto no 1.313/2022, conduz à conclusão de que a exigência do Diagnóstico Ambiental é medida que se impõe, não havendo que se falar em ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada.

II.3
–

D
a autonomia jurídica das propriedades e sua irrelevância para a aplicação da norma ambiental

O agravante sustenta que as propriedades, embora contíguas e de mesma titularidade, são juridicamente autônomas, possuindo matrículas individualizadas e tendo sido adquiridas separadamente, em momentos distintos e de proprietários diversos.

Ocorre que a autonomia jurídica das propriedades, consubstanciada na existência de matrículas distintas, não é critério relevante para a aplicação da norma ambiental em questão. O próprio art. 66, §4o, do Decreto no 1.313/2022, é expresso ao determinar que os projetos de
supressão de vegetação nativa, de mesma titularidade, em imóveis contíguos, serão analisados em conjunto para fins de definição do estudo a ser apresentado,
"ainda que vinculados a cadastros ambientais rurais distintos"
.

A norma, portanto, adota como critérios determinantes a contiguidade física dos imóveis e a identidade de titularidade, sendo irrelevante a existência de matrículas distintas ou a forma como se deu a aquisição das propriedades.

Essa interpretação encontra respaldo no conceito jurídico de imóvel rural previsto no Estatuto da Terra (Lei no 4.504/1964), que em seu art. 4o, inciso I, define:

"Art. 4o Para os efeitos desta Lei, definem-se:

I - "Imóvel Rural", o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou
agro-industrial
, quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada;"

Da leitura desse dispositivo extrai-se que o elemento essencial para a caracterização do imóvel rural não é a existência de matrícula única, tampouco a forma como o domínio se encontra registrado, mas sim a continuidade física da área e a unidade de exploração econômica e produtiva.

No caso concreto, os elementos fáticos dos autos demonstram que as áreas em discussão são fisicamente contíguas, de mesma titularidade e exploradas sob uma mesma lógica produtiva, sendo inequívoca a sua caracterização como unidade territorial e econômica para fins de aplicação da legislação ambiental.

II.4
–

D
os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica

O agravante alega que a interpretação conferida pela autoridade ambiental ao art. 66, §4o, do Decreto no 1.313/2022, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

Contudo, a exigência do Diagnóstico Ambiental, no caso em análise, não se mostra desarrazoada ou desproporcional, tampouco viola a segurança jurídica.

O princípio da razoabilidade impõe que a atuação administrativa seja pautada pela lógica, bom senso e adequação entre os meios empregados e os fins almejados. No caso, a exigência
do
Diagnóstico Ambiental visa garantir uma análise mais aprofundada dos impactos ambientais decorrentes da supressão de vegetação nativa em área superior a 1.000 hectares, o que se mostra perfeitamente razoável diante da magnitude do impacto ambiental potencial.

O princípio da proporcionalidade, por sua vez, desdobra-se em três subprincípios: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido
estrito. A exigência do Diagnóstico Ambiental é adequada para atingir o fim de proteção ambiental, necessária para garantir uma análise mais aprofundada dos impactos ambientais e proporcional em sentido estrito, pois o ônus imposto ao administrado é compatível com o benefício ambiental que se pretende alcançar.

Quanto ao princípio da segurança jurídica, não se vislumbra qualquer violação, uma vez que a exigência do Diagnóstico Ambiental encontra fundamento expresso na legislação ambiental vigente, notadamente no art. 21 da Lei Complementar no 233/2005 e no art. 66, §4o, do Decreto no 1.313/2022.

O fato de a SEMA/MT ter aprovado individualmente os Cadastros Ambientais Rurais (
CAR
/
SIMCAR
) das propriedades não gera uma expectativa legítima de que o tratamento administrativo de suas propriedades seguiria a lógica da individualidade e autonomia para todos os fins, inclusive para a exigência de estudos ambientais. O Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR) têm finalidades específicas, distintas do licenciamento ambiental para supressão de vegetação nativa.

II.5
–

D
a proteção constitucional ao meio ambiente e da interpretação das normas ambientais

A interpretação das normas ambientais deve ser realizada à luz do art. 225 da Constituição Federal, que estabelece:

"Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações."

O dispositivo constitucional consagra o princípio da proteção ao meio ambiente como um direito fundamental de terceira geração, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Nesse contexto, a exigência do Diagnóstico Ambiental para projetos de supressão de vegetação nativa em área superior a 1.000 hectares é medida que se coaduna com o mandamento constitucional de proteção ao meio ambiente, visando garantir uma análise mais aprofundada dos impactos ambientais decorrentes da atividade.

A interpretação das normas ambientais deve ser orientada pelo princípio
in dubio
pro natura
, que determina que, em caso de dúvida, deve-se adotar a interpretação mais favorável à proteção do meio ambiente. Esse princípio encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente afirmado que
"a legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a
ratio

essendi
da norma"
(REsp 1.367.923/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/08/2013,
DJe
06/09/2013).

Ademais, o Brasil é signatário de diversos compromissos internacionais que vinculam a atuação estatal na seara ambiental, dentre os quais se destacam a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e o Acordo de Paris sobre Mudança do Clima. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) — especialmente os ODS 13 (Ação contra a mudança global do clima) e 15 (Vida terrestre) — impõem aos entes públicos a responsabilidade de adotar medidas concretas de mitigação e adaptação climática, conservação da biodiversidade e uso sustentável dos recursos naturais.

A supressão de vegetação nativa em larga escala, sem a devida análise integrada e diagnóstica, não é compatível com esses compromissos e pode agravar emissões de gases de efeito estufa, reduzir serviços ecossistêmicos fundamentais (como regulação hídrica e climática) e comprometer a resiliência das paisagens rurais.

II.6
–

D
a presunção de legitimidade dos atos
administrativos e
da inadequação da via eleita

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributos que decorrem do princípio da legalidade que rege a Administração Pública. Essa presunção, embora relativa
,
só pode ser afastada mediante prova inequívoca em contrário.

No caso em análise, o agravante não logrou demonstrar, de plano, a ilegalidade ou abusividade do ato administrativo impugnado, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

II.7
–

D
a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência

A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pelo agravante, uma vez que a exigência do Diagnóstico Ambiental encontra fundamento expresso na legislação ambiental vigente, notadamente no art. 21 da Lei Complementar no 233/2005 e no art. 66, §4o, do Decreto no 1.313/2022.

Quanto ao perigo de dano, embora o agravante alegue prejuízos econômicos decorrentes da paralisação do processo de licenciamento ambiental, tais prejuízos não se sobrepõem ao risco de dano ambiental que poderia advir da supressão de vegetação nativa em área superior a 1.000 hectares sem a devida análise aprofundada dos impactos ambientais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em matéria ambiental, deve-se privilegiar o princípio da precaução, que determina que, diante da incerteza científica quanto aos
efeitos de determinada atividade sobre o meio ambiente, deve-se adotar medidas de proteção ambiental. Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. QUEIMA DA PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. DANO AMBIENTAL. AUTORIZAÇÃO PELO ÓRGÃO COMPETENTE. ÔNUS DA PROVA DE AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA AMBIENTAL. SÚMULA 7/STJ
.
3.
O princípio da precaução incide sobre todos os domínios do Direito Ambiental, aí incluídos empreendimentos e atividades urbanos e rurais, industriais, agrossilvipastoris e de
serviços.
Não configura exceção, pois, a queima da palha da cana, consoante precedente do STJ, específico no tema: "O princípio da precaução, consagrado formalmente pela Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento - Rio 92 (ratificada pelo Brasil), a ausência de certezas científicas não pode ser argumento utilizado para postergar a adoção de medidas eficazes para a proteção ambiental. Na dúvida, prevalece a defesa do meio ambiente."
(REsp 1285463/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe
6/03/2012). 4. Quem alega atuar com base em autorização ou licença ambiental tem o dever de apresentá-la em procedimento administrativo ou judicial
em que se conteste o comportamento degradador. Não se trata de inversão do ônus da prova, mas de incumbência própria a cargo do investigado ou réu.
5.
Na hipótese dos autos, contudo, à margem da afirmação do recorrente de que é duvidosa a existência de autorização do IBAMA, rever o entendimento da Corte estadual seria possível somente por meio do reexame do acervo fático-probatório existente nos autos, o que não se permite em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
”

(STJ - REsp: 1630961 SE 2016/0097293-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2020
– destaquei.
)

Assim, não estando presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, correta a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar formulado pelo impetrante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar formulado pelo impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025